Tribunal: STF
Processo: AI 157797
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  -  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL.  A
conclusão sobre a violência ao inciso LV do artigo 5. da Constituição
Federal  pressupoe premissas, no acórdão atacado, que a revelem. Isto
não  ocorre quando  a Corte,  a partir  de interpretação conferida ao
Regimento Interno, afasta alegação de impedimento do Ministro-relator
de agravo regimental.
              SUBSTITUIÇÃO  PROCESSUAL  -  NATUREZA  DA  MATÉRIA.  De
inicio  a substituição processual  não tem contornos constitucionais.
Pouco  importa, na  espécie, que  se tenha  feito referencia a normas
estritamente  legais como a regulamentar o inciso III do artigo 8. da
Carta da Republica. O preceito nele incluido não veda a possibilidade
de  o  legislador  ordinário   incluir  no  cenario  jurídico  outras
hipóteses  em que  possivel  demandar em  nome  próprio na  defesa de
direito alheio.
              RECURSO     EXTRAORDINÁRIO      -     DECLARAÇÃO     DE
INCONSTITUCIONALIDADE  DE  ATO NORMATIVO.  A  viabilidade  do recurso
extraordinário  em tal hipótese fica jungida a transcrição do inteiro
teor  do provimento judicial que haja implicado a declaração da pecha
ou a juntada respectiva.